Tribunal: TJDFT
Processo: 0713894-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713894-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: LASER FAST DEPILACAO LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ÁGUAS LINDAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, na ação de despejo proposta pela ora agravante em desfavor de LASER FAST DEPILAÇÃO LTDA, declinou da competência para uma das Varas Cíveis de Águas Lindas – GO, nos seguintes termos (ID 189439267, dos autos originais): “Trata-se de ação de despejo em que as partes não tem domicílio no Distrito Federal e o imóvel pertence a outra unidade da federação. Decido. A questão se enquadra ao que estabelece o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil que dispõem que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. O § 3o do referido artigo disciplina que antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. É cediço que o ajuizamento destas espécies de demanda em Brasília viola os princípios da economia e da celeridade processuais, eis que importa a prática de atos por meio de precatória e impede a realização da prestação jurisdicional adequada para a própria população do DF. Neste sentido, não existe qualquer fundamento que admita a legalidade do foro de eleição e, por conseguinte, o ajuizamento da ação em Brasília/DF, a não ser interesses privados, o que viola o princípio do Juiz Natural. Cumpre consignar, que no mesmo sentido, já consta decisão do e. TJDFT: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. JARDINS MANGUEIRAL. SÃO SEBASTIÃO. ELEIÇÃO DE FORO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. 1. Demonstrado que a escolha do foro ocorreu de forma aleatória, havendo elemento que indicam abusividade da cláusula da convenção de Condomínio que fez referência genérica ao "Foro de Brasília", circunstância que dificulta o direito de defesa (CPC, art. 63, § 3o), deve ser observado foro de proximidade, onde está situado o imóvel. 2. A Lei Complementar no 958/2019 não derrogou tacitamente a Lei Complementar no 854/2012. 3. O Condomínio autor está situado no Setor Habitacional Jardim Mangueiral - SHJM QC 10, São Sebastião/DF; a ré reside no mesmo local. A ação de cobrança de taxas condominiais deve ser processada e julgada na Circunscrição Judiciária de São Sebastião. 4. Declarou-se competente o Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, o suscitante. (Acórdão 1371745, 07249919520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, reconheço de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro descrita no contrato. Ante o exposto, RECONHEÇO incompetência deste juízo e DECLINO da competência para uma das Varas Cíveis da Águas Lindas/GO. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos. Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 57648356), afirma que o juízo a quo reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência de ofício. Argumenta que o contrato de locação foi firmado de forma paritária entre as partes, com livre manifestação de vontade e, portanto, deve prevalecer o foro de eleição. Assevera que a competência relativa não pode ser conhecida de ofício. Menciona a súmulas 335 do STJ que afirma que é válida a cláusula de eleição de foro. Argumenta que deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso e determinado o prosseguimento do feito, no juízo de origem, até o julgamento do presente recurso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que o feito permaneça na Circunscrição de Brasília e para que haja tramitação, enquanto não houver o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre esclarecer que, de acordo com o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp n. 1.704.520/MT, processado pelo rito dos recursos repetitivos, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil foi mitigado, a fim de permitir em hipóteses não elencadas pelo legislador a possibilidade do manejo do agravo de instrumento, desde que presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, o declínio da competência constitui matéria apta a merecer conhecimento, haja vista que a solução posterior poderia ser inútil. A propósito, confira-se a ementa do julgamento do recurso repetitivo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1. O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3. A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6. Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7. Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8. Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 (grifo nosso). Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O caput do art. 63 do CPC prevê que “As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”. No caso vertente, valendo-se dessa disposição legal, convencionou-se, no contrato locatício, cláusula de eleição de foro, conforme estabelecido no item 37.3, que dispõe que “as partes elegem o foro da comarca de Brasília/DF para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato e de seus anexos” (ID 1899436223, autos de origem)”. Ocorre que o § 3° do mesmo art. 63 do CPC estabelece a possibilidade de que o magistrado, ao verificar a abusividade da cláusula de eleição de foro, declare de ofício a sua ineficácia, remetendo os autos ao Juízo competente para processar e julgar o feito, nos seguintes termos: “Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu”. Assim, embora o enunciado da Súmula 33 do c. STJ disponha que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, em caso de cláusula de eleição de foro abusiva, a própria legislação processual possibilita que o magistrado a afaste de ofício. Na hipótese em tela, em análise superficial, própria deste momento, depreende-se a abusividade do ajuizamento da demanda no Distrito Federal, na medida em que nenhuma das partes possui domicílio nesta circunscrição judiciária. Além disso, a autora tem domicílio em Águas lindas, bem como o imóvel locado é referente a loja situada no shopping de Águas Lindas – GO. Portanto, a escolha do foro de Brasília, ao que tudo indica, não guarda pertinência com o domicílio das partes, nem como o local em que a obrigação deve ser satisfeita. Inclusive, o despejo deverá ser cumprido no Estado do Goiás. Com efeito, as demandas não podem ser propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, sem observância dos critérios legais. Em casos semelhantes, já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDCICIAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. SHOPPING CENTER. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. AUTONOMIA DA VONTADE. RESTRIÇÃO. DOMICÍLIO DAS PARTES E LOCAL DO IMÓVEL. ELEIÇÃO DE FORO. ESTADO DIVERSO. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os critérios de competência territorial previstos no CPC estabelecem que a execução pode ser proposta no foro do domicílio do executado, da eleição constante no título, da situação dos bens a ela sujeitos e do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título (art. 781, incisos I a V); já o art. 58 da Lei n. 8.245/1991 prevê que, nas ações de cobrança "[...] nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação [...]", é competente o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato. 2. Embora a competência territorial possua natureza relativa, a liberdade de eleição de foro não é irrestrita, de modo que eventual abusividade da cláusula pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, antes da citação, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC, que deve prevalecer em relação à regra geral estabelecida na Súmula n. 33 do col. STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 3. No caso em apreço, Valparaíso/GO corresponde ao domicílio das partes, ao local de assinatura do contrato de locação e da situação do imóvel, de maneira que a cláusula que prevê a competência de Brasília/DF se reveste de abusividade, o que revela o acerto da decisão que determinou a remessa dos autos em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás - GO. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1820428, 07325191520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. FORUM NON CONVENIENS. INCOMPETÊNCIA RELATIVA DECLARADA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O enunciado da Súmula 33 do STJ é parcialmente excepcionado pelo art. 63, § 3o, CPC, que autoriza a declaração de ofício da incompetência relativa, caso o juízo, antes da citação, repute abusiva a cláusula de eleição de foro. 2. É abusiva a eleição de foro que não guarda qualquer pertinência com o domicílio das partes, nem com o local da obrigação, haja vista que a eleição só se mostra possível, quando a própria lei faculta várias opções de foro a uma mesma demanda (foros concorrentes). 3. A eleição de foro aleatório, por mera conveniência das partes, não deve ser chancelada por esta Justiça Distrital, cuja estrutura e organização é concebida a partir do contingente populacional e peculiaridades locais. 4. O instituto do forum non conveniens autoriza que o juízo decline da competência, caso não se considere o mais adequado a atender a prestação jurisdicional, na hipótese de concorrência de foros. 5. Agravo conhecido e desprovido. (TJ-DF 07181230420218070000 DF 0718123-04.2021.8.07.0000, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 17/11/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDOMÍNIO. ESTADO DE GOIÁS. 1. É competente o foro do lugar onde a obrigação, qual seja pagamento das taxas condominiais, deve ser cumprida, nos termos do artigo 53, III, d, do Código de Processo Civil. 2. Embora haja cláusula de eleição de foro adotando a Circunscrição Judiciária de Brasília, esta não pode preponderar sobre o Código de Processo Civil, notadamente porque o condomínio está localizado no Estado de Goiás e o condômino também reside no mesmo ente federativo. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1437535, 07088731020228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, ao que tudo indica, a escolha foi realizada sem qualquer critério, o que autoriza o juízo declarar a nulidade da cláusula de eleição. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, não restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. Além disso, não há o perigo da demora, uma vez que o juízo a quo já mencionou que os autos somente serão remetidos para a comarca de Águas Lindas após a preclusão, desse modo, interposto o presente recurso impede que a decisão agravada seja imediatamente cumprida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora